Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ASSINATURA DE TCE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. DEMORA DE 1 MÊS PARA ASSINATURA DO TERMO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que, em momento algum houve por parte das recorridas qualquer informação de que tal procedimento poderia ter sua realização postergada em razão de recesso de fim de ano e que o próprio sistema aponta que o período de resolução da demanda requerida era de 5 dias úteis, apresentando como prazo final a data de 29/12/2021. Argumenta, ainda, que as informações prestadas pelas requeridas foram insuficientes, porque somente teve atendimento pelo polo em 06/01/2022, após solicitar junto ao Campus de Taguatinga Sul. Reitera a ocorrência de danos morais e materiais. Pede o provimento do recurso para reformada sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia em questão consiste em aferir se a parte autora tem direito à indenização por danos morais e materiais em razão da suposta demora das rés em fornecer o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) assinado.

4. No presente caso, a parte autora comprovou que realizou requerimento administrativo de assinatura do TCE em 17/12/2021, sendo informado que precisaria comparecer pessoalmente junto ao segundo réu. Narra a parte autora que foi informada de que não seria possível realizar o procedimento requerido em razão do recesso de final de ano que encerraria em 03/01/2021. Contudo, conforme as alegações iniciais, o autor conseguiu entrar em contato com a ré no dia 20/12/2021, sendo informado de que o supervisor encaminharia o TCE para o setor responsável. Assim, em razão de toda burocracia, o TCE foi assinado somente em 18/01/2022 (ID 38334245) o que ensejou o atraso no início do estágio do autor.

5. Conforme o conjunto probatório dos autos, em razão da demora de um mês na entrega do Termo de Compromisso de Estágio assinado pela parte ré, o autor teve que adiar, por duas vezes, o início de seu estágio. Consoante comprovam os documentos de IDs 38334239, 38334242 e 38334244, as datas de início do estágio foram adiadas de 21/12/2021 para 06/01/2022 e, após, para 24/01/2022. Ademais, para a solução da questão, o autor teve que se valer de conversas por aplicativo de celular (ID 38334243) e e-mails (ID 38334245).

6. Contudo, não obstante a demora de um mês no fornecimento do TCE pelos réus, não se vislumbra, no caso, a ocorrência de danos morais ou materiais. A parte autora não comprovou ter suportado qualquer prejuízo de ordem financeira ou material em razão da burocracia imposta pelos réus, tampouco perdeu a oportunidade de realizar o estágio pretendido.

7. Em relação aos danos morais, é certo que a configuração dos mesmos exige a ocorrência de uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade do indivíduo, de modo a causar-lhe forte angústia, desonra ou humilhação. Considerando o padrão da dinâmica das relações sociais modernas, meros dissabores e contratempos decorrentes da natural relação entre as pessoas não tem o potencial de configurar danos morais.

8. Na hipótese em questão, embora o autor tenha suportado certo dissabor enfrentado contratempos na busca pela assinatura do TCE, a situação não teve o potencial de gerar danos à esfera personalíssima do indivíduo, uma vez que cabe, realmente, ao aluno a busca pela assinatura do documento por ser a parte interessada no mesmo. Ademais, considerando que o requerimento foi feito em período de recesso de fim de ano, seria natural que a assinatura do TCE fosse mais demorada e um pouco mais burocrática. Por fim, conclui-se que a demora de um mês na entrega do documento assinado não configura demora suficiente para gerar danos morais, razões pelas quais a sentença deve ser mantida.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.